Tribunal: TJES
Processo: 0015387-58.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Provas em geral; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015387-58.2013.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.
APELADO: METROLOGICA ENGENHARIA EIRELI
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DO DEMONSTRATIVO ATUALIZADO DO DÉBITO. NÃO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. FORMALISMO EXACERBADO. NÃO OCORRÊNCIA. DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) O art. 798, I, “b”, do Código de Processo Civil, impõe ao exequente a apresentação de demonstrativo atualizado do débito, em se tratando de execução de quantia certa. Referido documento é essencial para o processamento do feito executivo, verdadeiro pressuposto de desenvolvimento da relação processual. 2) No caso, ao ser instado para a instruir a demanda, agora de cunho executivo, com o demonstrativo atualizado do débito, como determina a lei, o Apelante limitou-se a requerer a dilação do prazo assinalado pelo Juízo a quo, sem apresentar qualquer justificativa para tanto, circunstância que atrai a aplicação da norma prevista no art. 223 do CPC. 3) Desatendido de forma injustificada o comando judicial que determinou a apresentação de documento essencial para o deslinde do feito, com a preclusão temporal da questão, resta impossibilitada ainda a citação da parte ré, o que torna evidente a ausência de pressuposto válido de constituição e desenvolvimento regular do processo. 4) Não se trata de formalismo exacerbado ou violação ao princípio da primazia do mérito, sendo a extinção do feito tão somente consequência da desídia da parte recorrente. 5) Recurso conhecido e improvido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares, cuidam os autos de apelação cível interposta por ITAU UNIBANCO S.A. em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital, a qual extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, considerando ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Trata-se originariamente de ação de busca e apreensão movida pela instituição bancária em desfavor de Metrologica Engenharia LTDA., a qual fora convertida em ação de execução de título extrajudicial, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei n. 911/1969.

Denota-se da decisão que deferiu o pedido de conversão que o Apelante fora intimado para, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos autos planilha atualizada do débito e, uma vez cumprida tal diligência, proceder-se-ia à citação da parte executada.

Sucede que, em atendimento a tal intimação, o Apelante limitou-se a requerer a dilação do prazo fixado pelo magistrado primevo, contexto no qual foi proferida a sentença terminativa, calcada na ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Pois bem. Sem maiores delongas, consigno que o pleito recursal não merece ser acolhido, sendo de rigor a manutenção da sentença guerreada, senão vejamos.

Como preleciona o já citado art. 4º do Decreto-Lei n. 911/1969 que “se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”.

Interpretando-se a norma conforme as disposições contidas no novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), merece registro que o art. 798, I, “b” daquele diploma legal impõe ao exequente a apresentação de demonstrativo atualizado do débito, em se tratando de execução de quantia certa.

Trata-se de documento essencial para o processamento do feito executivo, verdadeiro pressuposto de desenvolvimento da relação processual, lógica que se depreende da remansosa jurisprudência pátria, a seguir ilustrada:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de planilha atualizada do débito ante o não cumprimento de determinação judicial para sua juntada aos autos enseja a extinção da execução sem resolução do mérito, por se tratar de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Exegese do artigo 485, IV do CPC. 2. Afastada, assim, a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, por não se tratar de hipótese de abandono de causa previsto no artigo 485, III do CPC. 3. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJPE; APL 0000025-25.1997.8.17.0210; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Humberto Costa Vasconcelos Junior; Julg. 20/04/2023; DJEPE 02/05/2023)

In casu
, ao ser instado para a instruir a demanda, agora de cunho executivo, com o demonstrativo atualizado do débito, como determina a lei, o Apelante limitou-se a requerer a dilação do prazo assinalado pelo Juízo a quo, sem apresentar qualquer justificativa para tanto, circunstância que atrai a aplicação da norma prevista no art. 223 do CPC, in verbis:

Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

Nessa conjuntura, desatendido de forma injustificada o comando judicial que determinou a apresentação de documento essencial para o deslinde do feito, com a preclusão temporal da questão, resta impossibilitada ainda a citação da parte ré, o que torna evidente a ausência de pressuposto válido de constituição e desenvolvimento regular do processo.

Em igual sentido já decidiram os Tribunais Pátrios, exempli gratia:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. VALOR DE MERCADO DO BEM. PLANILHA INIDÔNEA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. LITIG NCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REFORMA DA SENTENÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. Nos termos do artigo 4º do DL 911/1969 alterado pela Lei nº 13.043/2014, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Código de Processo Civil. 2. Na hipótese de conversão da busca e apreensão em ação de execução, deve prevalecer como valor cobrado a menor quantia entre o valor de mercado do bem e o débito apurado. Precedentes desta Corte. 3. Para se instaurar o processo executivo, necessário que a obrigação seja certa, líquida e exigível e que a execução esteja devidamente instruída com a planilha do débito ou documento que comprove o valor de mercado do bem alienado. 4. Nos termos do artigo 614, II, do revogado Código de Processo Civil, cumpre ao credor, ao requerer a execução, pedir a citação do devedor e instruir a petição inicial com o demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa. 5. Com a conversão da busca e apreensão para ação executiva, caberia ao exeqüente instruí-la com a planilha do débito referente ao valor de mercado do bem alienado e na ausência de tal documento, impõe-se a extinção do processo executivo por ausência de pressuposto válido e regular. 6. Asimples oposição de embargos do devedor e a interposição de recurso contra a sentença desfavorável não pode impor à recorrente a condenação por litigância de má-fé, quando se trata do pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. 7. Com a reforma da sentença, impõe-se a inversão do ônus da sucumbência, devendo o apelado arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, como estabelecido em sentença 8. Recurso conhecido e provido. (TJDF; APC 2016.01.1.004590-0; Ac. 969.198; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Sandoval Oliveira; Julg. 28/09/2016; DJDFTE 07/10/2016)

Por derradeiro, sublinho não se tratar de formalismo exacerbado ou violação ao princípio da primazia do mérito, sendo a extinção do feito tão somente consequência da desídia da parte recorrente; entendimento encampado por esta augusta Câmara Cível em caso análogo, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO POSTERIORMENTE CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE PLANILHA DE CÁLCULOS. INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO OFICIAL E PESSOALMENTE POR MEIO DE CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 240 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DE JULGAMENTO DO MÉRITO PARA BENEFICIAR A DESÍDIA DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. In casu, o feito não fora extinto com fulcro no abandono da causa, hipótese prevista no inciso III do art. 485 do CPC, mas sim por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e por ausência de interesse recursal, hipóteses previstas, respectivamente, nos incisos IV e VI do Código de Ritos. Isso porque, ante a ausência de planilha de cálculos atualizada, não se mostra possível o regular desenvolvimento da ação executiva, porquanto tal documento se mostra essencial, conforme prevê o art. 798, I, b, do CPC. 2. Afigura-se despicienda a necessidade de requerimento expresso do Réu para a extinção do feito nos casos de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, não se aplicando, ao caso em tela, o disposto na Súmula nº 240 do STJ. Ademais, o parágrafo sexto do art. 485 somente prevê a necessidade de requerimento do Réu para extinção do feito por abandono da causa após o oferecimento da contestação, sendo que no caso em tela sequer houve a citação do Requerido. 3. Verifica-se que a Instituição Financeira fora devidamente intimada por publicação na imprensa oficial direcionada ao seu patrono constituído nos autos e, posteriormente, fora intimada pessoalmente por carta com aviso de recebimento, entrementes, não atendeu a determinação emanada pelo Juízo. 4. Ante a desídia do Banco Apelante em impulsionar o feito no prazo determinado pelo Juízo, não há que se falar na aplicação dos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito como forma de justificar a inérica da Instituição Financeira. Precedentes. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0048315-04.2013.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 18/02/2020; DJES 28/02/2020)

Em que pese no caso versado no julgado acima ter havido a intimação pessoal da parte exequente, ressalto que tal providência se revela despicienda nesta ocasião, já que a Lei Processual Civil exige a prévia intimação pessoal para as hipóteses de extinção previstas no art. 485, incisos II e III, do CPC1, de acordo com o art. 485, § 1º, do CPC, mas não quando a extinção se dá na forma do art. 485, IV, do CPC. Nesse trilhar:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇAO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. EMENDA À INICIAL. DILIGÊNCIAS PARA CITAÇÃO. NOVA INTIMAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR. INSISTÊNCIA NO DESCUMPRIMENTO DO ATO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CUMPRIMENTO INTEMPESTIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A ausência de citação do réu por desídia da parte autora conduz à extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, hipótese em que é desnecessária a prévia intimação pessoal do Autor. [...] (TJDF; APC 07011.20-81.2018.8.07.0019; 170.8042; Terceira Turma Cível; Rel. Des. Roberto Freitas Filho; Julg. 25/05/2023; Publ. PJe 07/06/2023)

Ante o exposto, conheço da apelação, visto que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter inalterada a sentença recorrida.

Incabível a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, diante da ausência de condenação em honorários advocatícios na origem, decorrente, por sua vez, da ausência de triangularização da relação jurídico-processual.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

1 Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...] II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 14/06/2023 às 13:31:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46537314062023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR